Tribunal: TJSP
Processo: 1020247-20.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANCA. ISSQN. ALÍQUOTA-FIXA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal da Fazenda Pública do Município de São Paulo, que indeferiu o pedido de enquadramento no regime especial de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa previsto no

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANCA. ISSQN. ALÍQUOTA-FIXA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal da Fazenda Pública do Município de São Paulo, que indeferiu o pedido de enquadramento no regime especial de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa previsto no Decreto-lei no 406/68.
2. A sentença denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída da inscrição de todos os funcionários da sociedade no conselho profissional.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante faz jus ao regime especial de recolhimento do ISS por alíquota fixa como sociedade uniprofissional, conforme § 3o do art. 9o do Decreto-lei 406/68.
III. Razões de Decidir
4. A impetrante é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada simples - EIRELI, constituída por uma única sócia contadora, que presta serviços contábeis sem caráter empresarial, com instrumento constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
5. A forma societária de responsabilidade limitada e a existência de poucos colaboradores, não conferem, por si só, caráter empresarial à sociedade.
6. Embora não haja prova de que todos os funcionários da sociedade estejam inscritos perante o conselho profissional, a única sócia encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil, conforme certidão emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná. A existência de colaboradores para o exercício da atividade não desnatura sua condição tributária, por força do parágrafo único do art. 966 do CC.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. As sociedades uniprofissionais fazem jus ao recolhimento especial de ISS por alíquota fixa previsto no § 3o do art. 9o do Decreto-lei 406/68, desde que o exercício da profissão não constitua elemento de empresa". 2. A forma societária limitada e a existência de colaboradores, por si só, não conferem caráter empresarial à sociedade.
Legislação Citada: Decreto-lei no 406/68, art. 9o, § 3o; Código Civil, art. 966, parágrafo único.
Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp no 31.084/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24.03.2021, DJe 08.04.2021.